Tribunal: TJMT
Processo: 1001488-23.2024.8.11.0010
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001488-23.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUCIANA AUGUSTA LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 831.767.649-87 (APELANTE), SILVANA PACHECO LEAL - CPF: 266.271.081-00 (ADVOGADO), RAFAEL SPINELLI - CPF: 990.278.871-87 (APELADO), DEBORA LUCIANA MARRAFON - CPF: 627.914.191-87 (APELADO), ALEXSANDRO ALVES GOMES - CPF: 927.116.341-91 (APELADO), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO), FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 709.716.928-15 (ADVOGADO), JOAO PEDRO DA SILVA JORGE - CPF: 037.129.691-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

LUCIANA AUGUSTA LUIZ DE OLIVEIRA
.

APELADO(S):

RAFAEL SPINELLI
E OUTROS.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INÉPCIA DA INICIAL. PEDIDO GENÉRICO SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Luciana Augusta Luiz de Oliveira contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara-MT, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos autos de Ação de Resolução Contratual c/c
Perdas e Danos ajuizada
em face de Rafael Spinelli e outros. A decisão recorrida fundamentou-se na inépcia da inicial, diante da ausência de documentos indispensáveis à propositura da demanda e da formulação de pedidos considerados genéricos e imprecisos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o pedido genérico formulado pela parte autora, desacompanhado de justificativas adequadas ou de elementos que permitam a identificação do objeto da pretensão, pode ser admitido nos termos do art. 324 do CPC, a ponto de viabilizar o regular prosseguimento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido formulado na inicial, relativo à condenação dos réus ao pagamento de débitos incidentes sobre imóvel, foi apresentado de maneira genérica, sem a individualização dos valores, sem documentos comprobatórios e sem qualquer
delimitação que possibilitasse o contraditório e a atuação jurisdicional efetiva.

O art. 324, §1º, do CPC admite o pedido genérico apenas em hipóteses excepcionais, como nas obrigações ilíquidas ou de difícil mensuração. Contudo, a parte autora não demonstrou a presença de tais circunstâncias nem justificou adequadamente a impossibilidade de quantificação prévia.

A ausência de fundamentação idônea e de parâmetros mínimos para a formulação do pedido compromete a clareza e a precisão da demanda, configurando inépcia da petição inicial, conforme os
arts
. 322 e 324 do CPC.

O juízo de origem oportunizou a correção da petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC, e a parte autora permaneceu inerte, deixando de aperfeiçoar a formulação do pedido e de apresentar documentos indispensáveis ao exame da causa.

A extinção do processo, nessa hipótese, decorre do descumprimento dos requisitos formais da petição inicial, não configurando cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O pedido genérico só é admitido em hipóteses excepcionais previstas em lei, sendo necessária a demonstração da impossibilidade de formulação específica e a apresentação de justificativas adequadas.

A ausência de parâmetros mínimos e de fundamentação idônea para o pedido inviabiliza o prosseguimento da ação e configura inépcia da petição inicial.

O não atendimento às determinações judiciais para emenda da inicial autoriza o indeferimento da petição e a extinção do feito sem julgamento do mérito.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 321, 322, 324 e 485, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, AC nº 5383313-64.2022.8.09.0011, Rel. Des. Reinaldo Alves Ferreira, Aparecida de Goiânia - UPJ das Varas Cíveis
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por
LUCIANA AUGUSTA LUIZ DE OLIVEIRA
, contra sentença (ID. 266805271 – Autos de Origem nº 1001488-23.2024.8.11.0010), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara-MT, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos autos da Ação de Resolução Contratual c/c
Perdas e Danos
proposta
em desfavor de
RAFAEL SPINELLI E OUTROS
sob os seguintes fundamentos:

“[...] Com efeito, os termos da pretensão autoral dão conta que o negócio jurídico surgiu através do referido contrato, não obstante não assinado, tanto que a requerente menciona termos contratuais como o parcelamento do pagamento estipulando-se prazo de vencimento ou o pagamento de arras, pretendendo, justamente, a resolução do contrato. Assim, o documento é indispensável para exame do mérito e, portanto, indispensável à propositura da ação, devendo instruir a petição inicial (artigo 320 do CPC), mas a requerente preferiu fazer ouvidos moucos às reiteradas ordens do juízo para juntada.”[...] “Além disso, a parte pretende a condenação dos réus ao pagamento dos débitos incidentes sobre o imóvel durante o período de ocupação [...] o pedido foi apresentado de forma incerta e indeterminada, sequer indicando os valores
correspondentes e débitos realmente existentes até o presente momento [...]”

Em razões recursais (ID.
266805273
), a parte
apelante s
ustenta que a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, ao extinguir prematuramente o feito com base na ausência de contrato escrito, embora tenha sido alegada desde o início a existência de contrato verbal.

Argumenta que o vínculo obrigacional pode ser provado por outros meios, como testemunhas e comprovantes de pagamento, conforme admite o art. 107 do Código Civil.

Alega, ainda, que o pedido de condenação ao pagamento de débitos relativos ao imóvel não poderia ser considerado inepto, por tratar-se de obrigação em curso e de difícil quantificação prévia, hipótese que autoriza pedido genérico nos termos do art. 324, §1º, II, do CPC.

Defende, por fim, violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do acesso à justiça e da primazia do julgamento do mérito.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

LUCIANA AUGUSTA LUIZ DE OLIVEIRA
.

APELADO(S):

RAFAEL SPINELLI
E OUTROS.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara-MT, nos autos da Ação de Resolução Contratual c/c
Perdas e Danos ajuizada
por Luciana Augusta Luiz de Oliveira em face de Rafael Spinelli, Débora Luciana
Marrafon
e Alexsandro Alves Gomes.

A sentença recorrida reconheceu a inépcia da petição inicial em razão da ausência de documento essencial à propositura da demanda, qual seja, o contrato de compra e venda que embasaria a pretensão da autora, bem como pela formulação de pedidos genéricos e sem a devida indicação dos valores correspondentes aos débitos alegadamente devidos.

A
apelante
firma, em síntese, que a ausência de contrato escrito se justifica pela natureza verbal da contratação, cuja prova poderia ser realizada por outros meios. Sustenta, ainda, que os valores dos débitos relativos ao imóvel seriam incertos e variáveis, o que justificaria o pedido genérico.

Todavia, razão não lhe assiste.

Nos termos do art. 320 do CPC, incumbe à parte instruir a petição inicial com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

No caso concreto, embora a parte afirme que o contrato foi celebrado verbalmente, extrai-se das próprias alegações que a negociação envolvia cláusulas específicas, como parcelamento, arras e outras condições pactuadas – elementos típicos de contrato formalizado por escrito.

A pretensão deduzida busca a resolução contratual, com base em termos contratuais que não foram minimamente comprovados nos autos, nem sequer por meio de documentos apócrifos ou preliminares.

Ao contrário, a parte autora não apresentou qualquer elemento documental, limitando-se a reiterar que não possui o contrato, embora tivesse ciência de sua existência e da necessidade de apresentá-lo para instrução da demanda, conforme fora determinada por diversas vezes pelo juízo de origem.

No que se refere aos débitos incidentes sobre o imóvel, o pedido formulado na inicial foi apresentado de forma genérica, sem indicação dos valores ou documentos que demonstrem a existência das obrigações alegadas, o que infringe o disposto nos
arts
. 322 e 324 do CPC.

Ainda que a pretensão envolva débitos em curso, caberia à parte autora ao menos indicar parâmetros mínimos ou justificativas idôneas que possibilitassem a identificação do objeto do pedido, o que também não foi feito.

Ressalte-se que o juízo de origem concedeu múltiplas oportunidades para emenda da inicial, inclusive para apresentação do contrato e correção dos pedidos, conforme determina o art. 321 do CPC. Entretanto, mesmo diante das ordens judiciais reiteradas, a parte permaneceu inerte quanto à juntada de documentos e à delimitação da pretensão, frustrando o regular desenvolvimento do processo.

À proposito:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. PETIÇÃO INICIAL. REQUISITOS. INÉPCIA. CAUSA DE PEDIR INCERTA. PEDIDOS GENÉRICOS.
INDEFERIMENTO .
SENTENÇA MANTIDA. 1. A apresentação dos fatos e do pedido e as suas especificações integram o rol de requisitos
essenciais da petição inicial, sem os quais deve ser indeferida, ante o reconhecimento de sua inépcia.
2 .
O Código de Processo Civil preconiza que o pedido deve ser certo (expresso) e determinado (delimitado em qualidade e em quantidade), claro e coerente, haja vista que a apresentação de pedido indeterminado torna impossível ao Órgão Jurisdicional conhecer os limites de sua atuação, além de obstar o exercício do contraditório pela parte adversa. 3. Conquanto tenha sido especificado o número do contrato bancário, não foi apresentada uma narrativa precisa acerca dos fatos, tampouco informado o que entende como devido.
Aliás, a narrativa imprecisa conduz a uma causa de pedir indeterminada e à formulação de pedidos que padecem com a ausência de coesão, não delimitados em termos de qualidade e, por conseguinte, genéricos, ou seja, fora das hipóteses em que o Código de Processo Civil autoriza, conduzindo, dessarte, ao desfecho único de indeferimento da petição
inicial .
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - AC: 53833136420228090011 APARECIDA DE GOIÂNIA, Relator.: Des(a). REINALDO ALVES FERREIRA, Aparecida de Goiânia - UPJ das Varas Cíveis, Data de Publicação: (S/R) DJ)

A extinção da ação, nessas condições, não configura cerceamento de defesa, mas sim consequência legítima da inércia da parte autora e do descumprimento dos requisitos mínimos exigidos para o exercício do direito de ação.

A instrução processual somente se justifica quando a demanda estiver formalmente apta, o que não se verifica no presente caso.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se íntegra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC.

Por se tratar de recurso contra
sentença
sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte
apelante
ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025